Tribunal: TJSP
Processo: 1029621-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – cláusula resolutiva expressa nos termos do artigo 474 do CC – notificação válida para purgação da mora, sob pena de resolução da avença de pleno direito – Opção do credor pela resolução do contrato com a incidência de multa – Posterior propositura de ação executiva quando o decurso de prazo para a purgação da mora já

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – cláusula resolutiva expressa nos termos do artigo 474 do CC – notificação válida para purgação da mora, sob pena de resolução da avença de pleno direito – Opção do credor pela resolução do contrato com a incidência de multa – Posterior propositura de ação executiva quando o decurso de prazo para a purgação da mora já havia se escoado – Ato incompatível com a notificação com ênfase na cláusula resolutiva expressa – Carência da ação – Inexigibilidade do título face a sua resolução – Falta de interesse processual – Inversão da condenação em verbas de sucumbência – Honorários advocatícios arbitrados com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC/2015, face ao valor vultoso dado à causa – Patamar condizente ao trabalho desenvolvido – Precedentes do STJ – Recurso provido